Tribunal: TJPA
Processo: 0013793-46.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013793-46.2008.8.14.0006

APELANTE: MICHEL HENRIQUE PANTOJA, ANDERSON NASCIMENTO DE SOUSA, JOSE RAIMUNDO DE LIMA ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0013793-46.2008.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTES: MICHEL HENRIQUE PANTOJA; ANDERSON NASCIMENTO DE SOUSA; JOSE RAIMUNDO DE LIMA ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINARES.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEITADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA.

MÉRITO. EXCLUSÃO MAJORANTE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

REDUÇÃO DO APENAMENTO BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0013793-46.2008.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

APELANTES: MICHEL HENRIQUE PANTOJA; ANDERSON NASCIMENTO DE SOUSA; JOSE RAIMUNDO DE LIMA ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
MICHEL HENRIQUE PANTOJA, ANDERSON NASCIMENTO DE SOUSA
e
JOSE RAIMUNDO DE LIMA ALBUQUERQUE
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, I e II, do CP, às penas de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 18082902), que em 10/12/2008, por volta das 14h, os ofendidos Adão Pereira Vieira e Gisele Andre Alhadef saíam de uma agência bancária, ocasião em que foram surpreendidos pelos apelantes, os quais mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tomando rumo ignorado após a prática delitiva.

Por tais condutas,
os Recorrentes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 288, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids. 5031848 e 5031849), contra a qual as defesas recorreram (Ids. 5031852- pág. 08-19; 5031858- pág. 02-27) tendo o recorrente JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA ALBUQUERQUE pugnado preliminarmente pela nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito pela exclusão da majorante de uso de arma de fogo e pela fixação da pena base em seu mínimo legal. Com relação ao recorrente ANDERSON NASCIMENTO DE SOUSA, este requereu preliminarmente a nulidade processual por ausência de justa causa; por fim, pleiteiam suas absolvições em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, a fixação do apenamento base em seu mínimo legal, bem como a mudança do regime inicial de cumprimento da pena.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Id’s. 17732076 e 17732081).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo parcial
provimento

dos mesmos (Id. nº 5031859)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Preliminares.

1.1.

Nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal (Apelante JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA ALBUQUERQUE).

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em juízo.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não é considerado nulo.

A jurisprudência firmada entende que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existem decisões consolidadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
( HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe
05/05/2017
)’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ. REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Observe-se que a palavra da vítima e o reconhecimento por ela realizado em sede policial, confirmados em Juízo, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação.

Dessa forma rejeito a preliminar suscitada.

1.2.

Nulidade por ausência de justa causa. (Apelante ANDERSON NASCIMENTO DE SOUSA).

Sustenta a defesa, preliminarmente, a inépcia da sentença por ausência de justa causa sustentando que consta outro nome na capa do Inquérito Policial, qual seja “André”.

Não merece prosperar tal pleito, visto que a exordial acusatória, narra o fato delituoso, mencionando a forma que foi praticado a conduta delitiva no núcleo do tipo penal, bem como informa elementos suficientes para garantir a ampla defesa e contraditório.

Analisando os autos, vislumbro presente todos os requisitos do artigo 41, quais sejam: a) exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) qualificação do acusado; c) classificação do crime a ele imputado; e d) rol de testemunhas.

Ademais, em suas razões recursais, a defesa não demonstrou a existência de efetivo prejuízo para o apelante.

Desse modo, todos os requisitos elencados se encontram atendidos na peça vestibular ofertada pelo Ministério Público de 1º grau, notadamente no tocante à narrativa do fato criminoso e suas circunstâncias e a qualificação do acusado, com a pertinente individualização da conduta.

Assim, rejeito a
preliminar
arguida e, passo à análise do mérito.

2.

Do mérito.

2.1.

Da exclusão da majorante do uso de arma de fogo. (
Apelação de JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA ALBUQUERQUE)

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do Apelante.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)”

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima relatou a presença de arma no dia do evento criminoso.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

3.

Da fixação do apenamento base no mínimo legal.

Pretende a Defesa de forma subsidiária, a reanálise da pena base em suas circunstâncias valoradas negativamente, aduzindo que não possuem fundamentação idônea.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado, uma vez que deve ser levado em consideração o seu
modus operandi
, tendo o delito sido praticado quando as vítimas deixavam uma agência bancária, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, a despeito de se tratar de um crime cometido durante o dia e com grande movimento de pessoas na rua, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do Apelante em desfavor das vítimas, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito ante o alto valor subtraído dos ofendidos e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem em
06 (seis) anos de reclusão.

4.

Do recurso dos apelantes MICHEL HENRIQUE PANTOJA E ANDERSON NASCIMENTO DE SOUSA.

4.1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

Os Apelantes
pugnam por suas absolvições em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos que lhe foi imputada restou sobejadamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os autos de prisão em flagrante, de apreensão e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ids. 5031829 a 5031831).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 5031848 e 5031849), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas vítimas A. P.V. e Gisele André Alhadef e pelas testemunhas Gilberto Luiz de Oliveira Barros, Carlos Augusto F. dos Santos, Victor Hugo de Oliveira e Eder Mauro Cardoso Barra (Id. 17732062- ata de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelos Apelantes de que as palavras das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar suas condenações.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

4.1.

Da reforma da dosimetria pleiteada pelos Recorrentes

MICHEL HENRIQUE PANTOJA E ANDERSON NASCIMENTO DE SOUSA.

Pretende a Defesa a reanálise das penas base em suas circunstâncias valoradas negativamente, aduzindo que não possuem fundamentação idônea.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor dos réus não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização das penas, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta do acusado mostra-se elevado, uma vez que deve ser levado em consideração o seu
modus operandi
, tendo o delito sido praticado quando as vítimas deixavam uma agência bancária, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, a despeito de se tratar de um crime cometido durante o dia e com grande movimento de pessoas na rua, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva dos Apelantes em desfavor das vítimas, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar as penas base dos réus, porquanto extrapolam o resultado típico do delito ante o alto valor subtraído dos ofendidos e são o verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho as
penas base
fixadas na origem em
06 (seis) anos de reclusão.

5.

Pedido de mudança do regime

A defesa pleiteou pela mudança do regime inicial de cumprimento do semiaberto para o aberto contudo, e uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[3]
[3]
[3]
[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª

Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 24/09/2024